Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711205-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIOHELP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME, RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO AGRAVADO: REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 27889506, a parte agravante requer a desistência do recurso em razão do acordo celebrado entre as partes. No presente caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator